Tribunal: TJDFT
Processo: 0716616-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
D E S P A C H O O agravante apresentou apenas a guia emitida para o recolhimento do preparo no Id 25894608 sem o respectivo comprovante de pagamento bancário. À luz do art. 7o, § 1o, da Portaria Conjunta n. 50/2013 do TJDFT[1], a guia de custas deverá ser apresentada juntamente com o respectivo comprovante de pagamento. Sem a exibição do comprovante de pagamento, não há como conferir a regularidade do recolhimento do preparo. Por isso, o agravante deve providenciar a juntada do comprovante de pagamento do boleto juntado no Id 25894608 no prazo de cinco dias. Caso não tenha efetuado o pagamento daquela guia de recolhimento do preparo em 24/5/2021, o recorrente deverá promover, de pronto, o preparo recursal em dobro, nos termos fixados pelo art. 1.007, § 4o, do CPC[2], e o comprovar nos autos no mesmo prazo de cinco dias, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Feitas essas considerações, FACULTO ao agravante comprovar o pagamento preparo na data de interposição do recurso no prazo de 5 (cinco) dias ou então promover, no mesmo interregno, o recolhimento em dobro, de acordo com o art. 1.007, § 4o, do CPC, e o comprovar nos autos, para viabilizar a admissibilidade do agravo de instrumento, com a advertência de que, se não o fizer, o recurso não será conhecido com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: (...) § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. [2] Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.